Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente distrital, no tocante à ilegitimidade ativa ad causam e à forma de aplicação da taxa Selic ao débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a legitimidade ativa ad causam das exequentes e (ii) se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. Inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título coletivo formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF, em relação às exequentes ocupantes do cargo de fiscal de atividades urbanas do Distrito Federal, haja vista a categoria possuir sindicato específico para representá-las, qual seja, o Sindafis/DF.
5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
7. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.